Tribunal: TJSP
Processo: 2147803-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos executados. Insurgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Meios alternativos de coerção. Bloqueio de CNH que não se mostra eficiente para a satisfação da execução. Medida desarrazoada e desproporcional, especialmente diante da observação de EAR na CNH e da comprovação de exercício da profissão de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos executados. Insurgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Meios alternativos de coerção. Bloqueio de CNH que não se mostra eficiente para a satisfação da execução. Medida desarrazoada e desproporcional, especialmente diante da observação de EAR na CNH e da comprovação de exercício da profissão de motorista de aplicativo. Adoção de entendimento majoritário deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.